Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CEB DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. DEMORA NO PROCEDIMENTO. COBRANÇA DE FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução Normativa 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, impõe a cessação da cobrança pelo consumo de energia às concessionárias, a partir do pedido da suspensão do serviço.
2. A desídia em promover o desligamento e a cobrança das faturas posteriores ao pedido de suspensão levaram à inscrição indevida do nome da cliente no cadastro de inadimplentes. Esse fato é bastante e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do prejuízo, por ser de natureza in re ipsa.
3. “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.